Tribunal: TJDFT
Processo: 0738317-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE PROCESSUAL. VIA ADEQUADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ÓBICE NA TRANSFERÊNCIA DO BEM. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR DE FORNECER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À TRANSFERÊNCIA. RESCISÃO DA AVENÇA. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIFICAÇÃO PROPORCIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A formulação de pretensão não submetida ao juízo da origem configura inovação recursal, sendo defeso o exame da questão pelo Tribunal, sob pena de violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa, bem ainda caracterizar supressão de instância.
2. O interesse de agir traduz-se na necessidade da providência jurisdicional pleiteada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao postulante, além do uso adequado da via processual escolhida. 2.1. In casu, os autores almejam a resolução do contrato de compra e venda de veículo usado, reivindicando o ressarcimento de prejuízos advindos ao argumento de inadimplência contratual por parte réu, e que a inércia do requerido lhes causou perdas a justificar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a proveitosa tutela vindicada, revelando, portanto, a presença do interesse processual. 2.2. Tratando-se de rescisão de contrato c/c reparação de danos ostentando como causa de pedir o inadimplemento contratual, reputa-se adequada a via da ação de conhecimento pelo rito ordinário. Preliminares rejeitadas.
3. Não se olvida que a propriedade do veículo automotor, bem móvel, opera-se pela tradição. Todavia, na hipótese, a responsabilidade contratual do vendedor não se encerra exclusivamente no momento em que opera o ato de entrega da coisa, incumbindo a ele viabilizar a transferência junto ao órgão competente de trânsito, com o fornecimento da documentação necessária para a transferência do veículo. 3.1. O descumprimento do contrato em virtude da falta de entrega da documentação hábil à transferência do bem c/c existência de omitidas infrações justifica a sua resolução com a restituição do valor pago e retorno dos contratantes ao status quo ante (art. 475 do CC/02), sem cogitar na sustentada quebra da estabilidade das relações jurídicas ou da boa-fé, tampouco em onerosidade para o demandado ou enriquecimento ilícito dos compradores.
4. O caso concreto foge da esfera de mero descumprimento contratual, resultando violação à personalidade dos lesados, cujo “quantum” indenizatório (R$ 3.000,00) restou ponderado em acordo com os princípios que regem a matéria e os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Rescindido o contrato por culpa exclusiva do vendedor e retornando as partes ao status quo ante, o prejuízo dos compradores possui como marco inicial o momento em que desembolsaram os valores para compra do veículo e demais gastos para aquisição, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula no 43/STJ no sentido de que a correção monetária deve ser contada a partir da data do efetivo prejuízo.
6. Apelações conhecidas. Recurso interposto pelos autores parcialmente provido. Recurso interposto pelo réu não provido.